Tribunal: STF
Processo: HC 100211
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). COLEGIADO FORMADO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NA OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA Nº 718/STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA FIXAR-SE O REGIME INICIAL SEMI-ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL.



    1. O julgamento por Colegiado integrado, em sua maioria, por magistrados de primeiro grau convocados não viola o princípio do juiz natural nem o duplo grau de jurisdição. Precedentes: AI 652414-AGR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 17/8/2011; RE 597133/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ de 6/4/2011.



    2. A Lei Complementar nº 646/1990, do Estado de São Paulo, que ensejou a convocação dos Juízes que participaram do julgamento cuja nulidade se alega, é constitucional. Precedentes: HC 96821/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ de 24/6/2010; HC 97886/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ªTurma, DJ de 19/8/2010.



    3. In casu, o julgamento formalizado pelo TJ/SP se deu perante Câmara integrada, na sua maioria, por Juízes convocados na forma da Lei Complementar Estadual nº 646/1990.



    4. “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” (Súmula 718/STF).



    5. No caso sub judice, o Tribunal de Justiça declinou fundamentação inidônea ao consignar que “o regime semi-aberto não se mostra compatível com a natureza do delito, devendo ser estabelecido, para o início de cumprimento de pena, o fechado”.



    6. Parecer do MPF pela concessão parcial da ordem para fixar-se o regime inicial semiaberto.



    7. Ordem concedida para deferir-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.